Tribunal: TJES
Processo: 5008476-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão objurgada que indeferiu a tutela de urgência por meio da qual pretendiam os autores a decretação da indisponibilidade de bens. Suposta simulação voltada à ocultação e dilapidação do patrimônio do de cujus. 2. Ausência de evidências mínimas acerca da verossimilhança das alegações autorais. Imóveis devidamente registrados e escriturados. 3. Comprovação da simulação que requer regular formação do contraditório e instrução probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008476-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENILDA ARAUJO SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: JOSE BRAZ DE SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. ALEGADA SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por J.P.D.S. e V.E.S.D.S., representados por Elenilda Araujo Santos, contra decisão que, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico", indeferiu o pedido de liminar de indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas nº 27.203 e 27.204 do cartório de registro de imóveis de Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à indisponibilidade dos imóveis objeto da demanda, em razão da alegada simulação de negócios jurídicos de alienação, supostamente praticados com o intuito de ocultar o patrimônio do falecido José Braz de Souza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, os agravantes não apresentaram indícios suficientes que permitam concluir pela verossimilhança da alegada simulação nos negócios jurídicos envolvendo os imóveis, sendo necessária a produção de provas no curso da ação originária.

A mera alegação de simulação não basta para justificar a decretação de indisponibilidade de bens, especialmente quando os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma preliminar, a ocorrência de fraude ou ocultação patrimonial.

Conforme jurisprudência pátria, a ausência de elementos probatórios mínimos impede a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens, especialmente quando a verificação da fraude ou simulação requer contraditório e ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para indisponibilidade de bens exige a comprovação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações, sendo inviável seu deferimento quando ausentes elementos probatórios que indiquem fraude ou simulação nos negócios jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgInstr 0034377-10.2022.8.16.0000; TJRS, AI 5033436-83.2022.8.21.7000; TJSC, AI 5066310-25.2021.8.24.0000; TJSC, AI 50583727620218240000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.P.D.S.
e
V.E.S.D.S,
representados por ELENILDA ARAUJO SANTOS
em face da decisão (id 27468754
- demanda originária)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo da ação tombada sob n°. 5005035-52.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas nº 27.203 e 27.204, ambos do Livro 02, ficha 1, do cartório de registro de imóveis de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões (id 5593751), aduzem os recorrentes que:
(i)
são herdeiros de José Braz de Souza, falecido em 04.05.2018, e possuem direitos sobre os bens deixados por ele;
(ii)
o
de cujus
era integrante de organização voltada ao jogo do bicho na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, fato que o levou a ocultar parte de seu patrimônio;
(iii)
os imóveis em voga foram transferidos a terceiros mediante simulação; e
(iv)
a necessidade do deferimento do pedido liminar até ulterior deliberação a fim de resguardar os direitos dos menores.

Decisão de id 5620055 por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de Bruno Travaglia Ambrozio e Karla Alessandra da Silva no id 6705319 - em que pugnam os recorridos pelo desprovimento do recurso. ]

Ausentes as contrarrazões pelos demais recorridos.

Parecer ministerial anexado ao id 8885775 - pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

De saída rememoro tratar-se na origem de ação por meio da qual pretendem os agravantes o reconhecimento de nulidade das relações jurídicas envolvendo os imóveis registrados sob as matrículas nº 27.203 e 27.204, ambos do Livro 02, ficha 1, do cartório de registro de imóveis de Cachoeiro de Itapemirim e todos os demais atos negociais a eles relacionados; ou, alternativamente, a conversão da ação em perdas e danos.

Para tanto, aduzem que, após o falecimento de João Braz de Souza, os bens em voga, registrados em nome de Almir Rodrigues de Mendonça Junior Silva, suposto “laranja”,

foram indevidamente alienados
,
por orientação da ex companheira do
de cujus,
, Ester de Brito Silva
, a
Bruno Travaglia Ambrozio e Karla Alessandra da Silva, situação que compromete o direito dos agravantes enquanto herdeiros.

Todavia, do compulsar dos autos de origem, verifica-se que, a despeito das alegações dos requerentes/agravantes, inexistem indícios da alegada simulação, notadamente porque os aludidos bens encontram-se devidamente registrados e escriturados, consoante se depreende dos documentos anexados aos ids 14153750 e
14153751 do processo de origem.

Em melhores linhas, a demanda originária encontra-se instruída com uma série de documentos cuja análise isolada não permite concluir pela existência da alegada simulação, sendo necessário um exame mais aprofundado, com oportunização do contraditório, sobretudo a fim de evitar que um pronunciamento prematuro comprometa o direito de terceiros cuja participação em suposta “trama” não restou minimamente demonstrada.

É dizer que, considerando que a concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, e que essa, por sua vez, exige a verificação de indícios de que a alienação dos imóveis foram realizadas de forma fraudulenta, a ausência de provas documentais nesse sentido impede o deferimento da tutela de urgência, sobretudo antes de oportunizada defesa dos réus.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL VIA CNIB. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Matéria que necessita análise meritória
.
Ausência dos requisitos autorizadores, presentes no artigo 300 do CPC/15. Verossimilhança das alegações. Decisão mantida. Recurso conhecido e não-provido. (TJPR; AgInstr 0034377-10.2022.8.16.0000; Colombo; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Lúcia Lourenço; Julg. 23/09/2022; DJPR 24/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO
. Caso concreto. Matéria de fato. Tutela de urgência.
Indisponibilidade de bem imóvel. Ofício ao caged e ao sistema simba. Impossibilidade. Ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ampla defesa e contraditório que devem ser respeitados.
Precedentes jurisprudenciais. Quanto as demais insurgências, por não guardarem relação com a decisão recorrida ou não terem sido submetidas ao conhecimento do juízo a quo, não há falar em conhecimento, no ponto. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJRS; AI 5033436-83.2022.8.21.7000; Sobradinho; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos; Julg. 30/03/2022; DJERS 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL PARA ACOBERTAR PRÁTICA DE AGIOTAGEM PELOS DEMANDADOS
. Decisão que indeferiu tutela de urgência da autora para decretar a indisponibilidade de bens ou a anotação da existência da ação na matrícula imobiliária. Recurso da autora. Sustentada comprovação da simulação. Insubsistência. Instrumento particular de compra e venda que teria sido firmado ainda no ano de 2018 e que sequer consta assinatura dos réus/agravados. Contrato de mútuo não acostado aos autos.
Comprovação da simulação que requer regular formação do contraditório e instrução probatória.
Probabilidade do direito não verificada neste momento. Requisitos cumulativos do artigo 300 do código de processo civil não atendidos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5066310-25.2021.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. PEDIDO INDEFERIDO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MEDIDA FUNDAMENTADA NA SIMULAÇÃO. VÍCIO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50583727620218240000, Data de Julgamento: 15/09/2022)

Neste cenário, à míngua de elementos que permitam aferir minimamente a verossimilhança das alegações autorais, mostra-se prudente e acertada a manutenção da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
J.P.D.S.
e
V.E.S.D.S,
representados por ELENILDA ARAUJO SANTOS
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo da ação tombada sob n°. 5000208-55.2023.8.08.0013, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas nº 27.203 e 27.204, ambos do Livro 02, ficha 1, do cartório de registro de imóveis de Cachoeiro de Itapemirim

É como voto.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2024 às 13:21:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52412906082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.